Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GERALDO BONTEMPO DE FARIA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706980-26.2019.8.07.0020 proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação e manteve a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 102258277 dos autos de origem): (...) Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA em desfavor de GERALDO BONTEMPO DE FARIA e RODRIGO JUDSON DE FARIA, partes qualificadas nos autos. Nos termos da Decisão de ID. 92416450, foi deferido a penhora do imóvel de matrícula 215268, localizado em QR 120 CONJUNTO 15 LOTE 16, Samambaia/DF (ID. 93589082). Em decorrência a parte executada apresentou impugnação em relação à penhora sob alegação de se tratar de bem de família. Por sua vez, a parte exequente manifestou-se pela manutenção da penhora (ID. 95593939), alegando que o executado não reside no imóvel e que ele se encontra alugado a terceiro. Por fim, o executado alega que reside em Vicente Pires com sua genitora e que o aluguel de seu imóvel é a sua única fonte de renda (ID. 98397218). É o que importa relatar. Decido. Entendo que a impugnação à penhora apresentada pela parte executada não deve ser acolhida. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar, gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” No entanto, conforme reconhecimento da própria parte executada (ID. 98397218), ele não reside no aludido imóvel penhorado e que é alugado sendo a sua única fonte de renda. Incontroverso, desse modo, que o executado não reside no endereço do imóvel de ID. 93589082. A parte executada, embora não apresente nenhum contrato de locação em vigor, com o intuito de embasar a citada salvaguarda da impenhorabilidade do bem de família, ex vi do entendimento previsto na Súmula 486/STJ, não se desincumbiu de apresentar provas de que a renda com o aluguel é revertida para a subsistência ou a moradia da família. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL NÃO DESTINADO À MORADIA. LOCAÇÃO E REVERSÃO DE RECURSOS À ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a objeção de pré-executividade, afastando a alegação de bem de família do imóvel de matrícula no 76.778 do 4o Registro de Imóveis do DF. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 3. No caso analisado não fora acostada documentação capaz de demonstrar que, no momento da constrição, o devedor residia no imóvel ou que o bem estava locado a terceiros, tampouco que os recursos dele provenientes eram destinados à sua moradia ou de seu familiar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1281783, 07134171220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se comprovou nos autos que os alugueres do bem de família são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor, afasta-se o argumento de impenhorabilidade. Assim, a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de IDs. 92825003 e 98397218. Promova-se os atos decorrentes da penhora conforme os termos da Decisão de ID. 92416450. (...) Em suas razões recursais (ID 29681678), o agravante sustenta, em suma, que restou comprovado que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família, cujo valor do aluguel que recebe constitui sua única fonte de renda. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29733588). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Preleciona o artigo 1° da Lei n° 8.009/90 que o imóvel residencial próprio é impenhorável, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei. De acordo com as informações dos autos, é possível verificar, em cognição sumária própria deste momento processual, que o imóvel penhorado é o único possuído pelo agravante e que, embora não seja utilizado para sua própria moradia, há presunção relativa de veracidade de que a verba advinda do aluguel (ID 95593940) é revertida para fins de sua subsistência. Nesse sentido já decidiu esta Corte de justiça. Confira-se: BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE A RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486. 1. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros é impenhorável (STJ 486). 2. Se não infirmada por provas contrárias, há prevalência da presunção veracidade de que a renda de aluguel proveniente do único bem devedor destina-se à subsistência de sua família. (Acórdão 1238725, 07177097420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO. INAFASTABILIDADE DO BENEFÍCIO. EXEGESE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÚNICA FONTE DE RENDA E SUSTENTO DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante Jurisprudência pacífica, o fato de o único imóvel do executado estar alugado não impede sua impenhorabilidade, se a renda estiver sendo usada para a mantença da família ou para o aluguel de outro imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Guarda presunção relativa de veracidade, até prova em contrário, a alegação do executado de que a única renda que aufere é oriunda do aluguel do imóvel objeto da constrição, a qual é toda revertida para o seu sustento, cabendo ao credor comprovar o oposto, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1101633, 07046071920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que há possibilidade de serem realizados atos judiciais que culminem na transferência da propriedade do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.